Tribunal: STF
Processo: RE 76698
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
- Taxa de Despacho Aduaneiro. imposto de consumo, - Empresa de Energia Elétrica. - A taxa de despacho aduaneiro não é devida nas importações anteriores à vigência do Decreto-lei 37/66, isentas do imposto de importação; o mesmo, porém, não ocorre nas posteriores, se a isenção é concedida por lei especial, e não pelo referido Decreto-lei.
O imposto de consumo era devido, na vigência da Lei 2.281/40, quanto ao material importado por empresas de energia elétrica. 
- Recurso extraordinário não conhecido.